Tribunal: STJ
Processo: 0800855-88.2017.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1973675 - RN(2021/0349254-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CICILIA MARIA SILVA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALCANTARA ALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
OUTRO NOME
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
MICHELL FRANKLIN DE SOUZA FIGUEREDO - RN011198
AGRAVADO
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCACAO
CIENCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: JOSÉ EDILSON DE FARIAS - PE005764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO
E TECNOLÓGICO (EBTT). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. LEI
TEMA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
11.784/2008.
631/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi interposto contra acórdão que decidiu a controvérsia sobre o
interstício de progressão funcional em conformidade com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
sob o rito dos
REsp 1.343.128/SC,
recursos repetitivos (Tema
).
631/STJ
2. A incidência da
obsta o conhecimento do recurso especial, uma vez
Súmula 83/STJ
que a orientação desta Corte se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55392487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 95f8efa4-7a30-4487-ab9a-23e272ff17fd

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 95f8efa4-7a30-4487-ab9a-23e272ff17fd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1973675 - RN(2021/0349254-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CICILIA MARIA SILVA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALCANTARA ALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
OUTRO NOME
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
MICHELL FRANKLIN DE SOUZA FIGUEREDO - RN011198
AGRAVADO
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCACAO
CIENCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: JOSÉ EDILSON DE FARIAS - PE005764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO
E TECNOLÓGICO (EBTT). PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO. LEI
TEMA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
11.784/2008.
631/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial foi interposto contra acórdão que decidiu a controvérsia sobre o
interstício de progressão funcional em conformidade com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
sob o rito dos
REsp 1.343.128/SC,
recursos repetitivos (Tema
).
631/STJ
2. A incidência da
obsta o conhecimento do recurso especial, uma vez
Súmula 83/STJ
que a orientação desta Corte se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CICÍLIA MARIA SILVA DE SOUZA e OUTROS contra a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54993565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 0e20e8ef-b31d-49b3-8bb9-1bae81654d94

O recurso especial na origem foi interposto, em razão da aplicação do
disposto no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
a
Tribunal Regional Federal da 5a Região que, reformando parcialmente a sentença,
determinou a observância do interstício de 2 (dois) anos para as progressões
horizontais ocorridas entre a vigência da
e o advento do Decreto
Lei 11.784/2008;
7.806/2012.
Nas razões do recurso especial, os agravantes sustentaram a
autoaplicabilidade do interstício de 18 (dezoito) meses previsto no
da Lei
art. 120
defendendo que o poder regulamentar não poderia restringir direitos
11.784/2008,
instituídos por lei. Alegaram, ainda, ofensa ao direito adquirido, nos termos do
o
art. 6
da LINDB.
A decisão monocrática agravada negou provimento ao apelo nobre
fundamentando que o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento vinculante deste
Tribunal firmado no Tema 631/STJ.
Neste agravo interno, a parte recorrente reitera os argumentos de
autoaplicabilidade da norma e sustenta a necessidade de reforma da decisão
monocrática para que seja declarado o interstício de 18 (dezoito) meses no período
anterior ao Decreto
Requer, por fim, a majoração dos honorários
7.806/2012.
advocatícios.
O IFRN apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O recurso não merece prosperar.
A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita observância ao
alínea
, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem decidiu em
art. 932, inciso IV,
b
consonância com o Tema 631/STJ.
Documento eletrônico VDA54993565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 0e20e8ef-b31d-49b3-8bb9-1bae81654d94

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, relativamente ao período anterior ao advento do Decreto
prevalecem
7.806/2012,
as regras dos arts. 13 e 14 da
as quais exigem o interstício de 2
Lei 11.344/2006,
(dois) anos para a progressão funcional. Assim, constatado que o acórdão recorrido
aplicou esse entendimento, incide o óbice da
que impede o
Súmula 83/STJ,
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO
MAGISTÉRIO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEI 11.784/08.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos sobre progressão funcional de
servidor público federal integrante da carreira de Magistério do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, atualmente regida pela Lei 11.784/08.
2. A progressão funcional tem previsão no
da
art. 120
Lei 11.784/08,
cujo § 5o dispõe que, "Até que seja publicado o regulamento previsto no
caput deste artigo, para fins de progressão funcional e desenvolvimento
na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
aplicam-se as regras estabelecidas nos arts. 13 e 14 da Lei no 11.344,
de 8 de setembro de 2006".
3. Trata-se de nítida condição suspensiva de eficácia no que toca às
novas regras para o desenvolvimento na carreira em questão. Assim,
enquanto pendente de regulamentação, não podem ser aplicados os
demais parágrafos do dispositivo citado, de modo que a lei anterior, por
remissão legal expressa, continua a reger a relação entre os docentes e
as Instituições Federais de Ensino no que tange à progressão funcional
e desenvolvimento na carreira.
4. Nesses termos, prevalecem as regras dos arts. 13 e 14 da
relativamente ao período anterior ao advento do Decreto
Lei 11.344/06
(publicado no DOU de
, que atualmente
7.806/12
18/09/2012)
regulamenta os critérios e procedimentos para a progressão dos
servidores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.
5. É o caso dos autos, em que o servidor, detentor do título de
especialista, ingressou na carreira na Classe D-I e pretende a
progressão para a Classe D-II, situação prevista no inciso II do
da
art. 13
Documento eletrônico VDA54993565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 0e20e8ef-b31d-49b3-8bb9-1bae81654d94

("Art. 13. A progressão na Carreira do Magistério de 1o e
Lei 11.344/06
2o Graus ocorrerá, exclusivamente, por titulação e desempenho
acadêmico, nos termos de portaria expedida pelo Ministro de Estado da
Educação: (...) II - de uma para outra Classe"), o que se fará
independentemente de interstício, tal como preceitua o § 2o do mesmo
("§ 2o - A progressão prevista no inciso II far-se-á,
art. 13
independentemente do interstício, por titulação ou mediante avaliação
de desempenho acadêmico do docente que não obtiver a titulação
necessária, mas que esteja, no mínimo, há dois anos no nível 4 da
respectiva Classe ou com interstício de quatro anos de atividade em
órgão público, exceto para a Classe Especial"). Precedentes: AgRg no
2a T., Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.336.761/ES,
10/10/2012;
2a T., Min. Humberto Martins, DJe
REsp 1.325.378/RS,
19/10/2012
2a T., Min. Eliana Calmon, DJe
AgRg
REsp 1.325.067/SC,
29/10/2012;
no
2a T., Min. Humberto Martins, DJe
REsp 1.323.912/RS,
02/04/2013.
6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução STJ n.

art. 543
8/08 (REsp 1.343.128/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
12/6/2013,
21/6/2013)

No que tange à alegada ofensa ao direito adquirido (art. 6o da LINDB), os
agravantes limitam-se a reiterar as teses do recurso especial, sem demonstrar a
inaplicabilidade do precedente repetitivo citado na decisão monocrática. Pelo princípio
da dialeticidade, cabe ao agravante demonstrar o desacerto da decisão de forma
específica, o que não ocorreu integralmente nesta insurgência.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: 0e20e8ef-b31d-49b3-8bb9-1bae81654d94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.973.675 / RN
Número Registro: 2021/0349254-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008558820174058401
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : JOSÉ EDILSON DE FARIAS - PE005764
RECORRENTE : CICILIA MARIA SILVA DE SOUZA
RECORRENTE : LEONARDO ALCANTARA ALVES
RECORRENTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
OUTRO NOME : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
MICHELL FRANKLIN DE SOUZA FIGUEREDO - RN011198
RECORRIDO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : JOSÉ EDILSON DE FARIAS - PE005764
RECORRIDO
: CICILIA MARIA SILVA DE SOUZA
RECORRIDO
: LEONARDO ALCANTARA ALVES
RECORRIDO
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
OUTRO NOME : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
Documento eletrônico VDA55361975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 4065eaa3-0111-4522-80fb-a422fa5d9fe4

EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
MICHELL FRANKLIN DE SOUZA FIGUEREDO - RN011198
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - CATEGORIAS ESPECIAIS DE SERVIDOR
PÚBLICO - PROFESSOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CICILIA MARIA SILVA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO ALCANTARA ALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
OUTRO NOME : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
MICHELL FRANKLIN DE SOUZA FIGUEREDO - RN011198
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : JOSÉ EDILSON DE FARIAS - PE005764
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 4065eaa3-0111-4522-80fb-a422fa5d9fe4